Tribunal: TJES
Processo: 5013345-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013345-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013345-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal de multa administrativa. A Agravante busca a extinção da execução, alegando (i) prescrição intercorrente no processo administrativo por suposta paralisação superior a cinco anos, pugnando pela aplicação analógica do Decreto Federal n.º 20.910/32, e (ii) nulidade do título executivo por violação à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo municipal, por analogia à legislação federal (Lei n.º 9.873/99 e Decreto n.º 20.910/32), ante a ausência de lei local específica; e (ii) saber se a alegada demora na conclusão do processo administrativo viola o princípio da duração razoável do processo a ponto de anular o título executivo.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.115.078/RS) e deste Tribunal posiciona-se quanto à inaplicabilidade da Lei Federal n.º 9.873/99 (que se restringe ao âmbito federal) e do Decreto Federal n.º 20.910/32 (que regula a prescrição quinquenal da pretensão, não a intercorrente) para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais ou municipais. Inexistindo lei local do Município de Vitória nesse sentido, afasta-se a alegação de prescrição. 4. A mera invocação do princípio da duração razoável do processo, por si só, não tem o condão de anular o título executivo. Incide o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, o que não foi demonstrado pela Agravante.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei Federal n.º 9.873/99 e o Decreto Federal n.º 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A ausência de lei local específica impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo municipal. 3. A violação ao princípio da duração razoável do processo não acarreta a nulidade automática do título executivo se não demonstrado prejuízo concreto à defesa."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013345-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente Agravo de Instrumento cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo municipal que culminou na aplicação da multa ora executada, bem como à eventual nulidade do título por violação ao princípio da duração razoável do processo.

Adianto, em linha com o entendimento adotado na decisão liminar (ID 15475062) e com os robustos argumentos trazidos nas contrarrazões (ID 16768107), que as teses recursais não merecem prosperar.

A Agravante sustenta a paralisação do processo administrativo por lapso superior a 5 (cinco) anos, invocando a aplicação analógica do Decreto Federal n.º 20.910/32 e Lei n.º 9.873/99 para fundamentar a prescrição intercorrente da pretensão punitiva municipal.

Acerca do tema, a Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, disciplina, no parágrafo primeiro do artigo 1º, a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo. Confira-se:

Art. 1º. (...)
§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Todavia, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser inaplicável a referida disposição aos processos administrativos em trâmite no âmbito municipal e estadual, já que a Lei nº 9.873/1999 limita-se ao plano federal.

Nesse sentido são as explanações do Ministro Castro Meira, no julgamento do REsp nº 1.115.078/RS, afetado como representativo da controvérsia, senão vejamos:

[...] Segundo a norma, prescreve em cinco anos a "ação punitiva da Administração Pública Federal" a contar da ocorrência da infração, caso se trate de ilícito instantâneo. No caso de infração permanente, que é aquela cuja consumação protrai-se no tempo, o termo a quo do lustro prescricional será o dia em que for cessada a infração, a exemplo do que ocorre com o agente que mantém em depósito madeira sem autorização do órgão ambiental competente, hipótese em que o termo inicial da prescrição será o dia do término da armazenagem.
Pode-se afirmar que somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, seja direta, seja indireta, recebem a incidência do disposto nesta lei, como fica claro da parte inicial do seu art. 1º. Conjugam-se, pois, dois elementos na determinação do âmbito de aplicação da Lei 9.873/99, os quais serão úteis para se fixar, a contrário senso, as atividades dele excluídas:
(a) a natureza punitiva da ação administrativa; e
(b) o caráter federal da autoridade responsável por essa ação.
Sob o prisma negativo, a Lei 9.873/99 não se aplica: (a) às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal; (b) às ações administrativas que, apesar de potencialmente desfavoráveis aos interesses dos administrados, não possuem natureza punitiva, como as medidas administrativas revogatórias, as cautelares ou as reparatórias; e (c) por expressa disposição do art. 5º, às ações punitivas disciplinares e às ações punitivas tributárias, sujeitas a prazos prescricionais próprios, a primeira com base na Lei 8.112/90 e a segunda com fundamento no Código Tributário Nacional. (...)

Além disso, a matéria já está sedimentada na jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive pela inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, conforme os seguintes julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR . PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTA ADMINISTRATIVA . INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS RECONHECIDA. NULIDADES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Há de ser rechaçada alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que a Lei Federal nº 9 .873/99 não se aplica aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Precedentes do STJ
. 2. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8 .078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 3. Casos em que não há quaisquer nulidades nos procedimentos administrativos, tendo sido proferida decisão administrativa reconhecendo a violação do código do consumidor . 4. A multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada de acordo com o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente. 5. As multas estão dentro dos limites legais e foram calculadas com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos nas decisões administrativas, não sendo arbitrárias, e muito menos desproporcionais . 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5016564-63.2021 .8.08.0024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. VÍCIO NO PRODUTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar
: 1.
A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal.
Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000430-97.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MINORADO. APELO PROVIDO EM PARTE.
I -
Há de ser rechaçada alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que resta inviabilizada a adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para tais fins, inexistindo amparo legal à sua caracterização.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001686-41.2018.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2022)

Como não poderia ser diferente, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20 .910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II . Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20 .910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115 .078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º . No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ ( AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750 .574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art . 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora . V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9 .873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019) . No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1 .513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI . Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1897072 PR 2020/0247317-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Portanto, nos termos do precedente qualificado do STJ e da jurisprudência deste E. Tribunal, a Lei nº 9.873/1999 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Portanto, inexistindo lei local específica do Município de Vitória que preveja a prescrição intercorrente no processo administrativo, e sendo inaplicáveis tanto a Lei n.º 9.873/99 quanto o Decreto n.º 20.910/32 para este fim, revela-se incabível o reconhecimento da prescrição nos moldes pleiteados.

No que tange à violação ao princípio da duração razoável do processo, embora a demora na conclusão do procedimento administrativo seja indesejável, a jurisprudência também se consolidou no sentido de que a invocação deste princípio, de forma isolada, não tem o condão de anular o título executivo.

Conforme bem destacado pelo Agravado (ID 16768107), o reconhecimento da nulidade do ato administrativo pela demora excessiva configuraria, na prática, a aplicação transversa da própria prescrição intercorrente, a qual, como visto, carece de amparo legal na esfera municipal.

Ademais, vige no direito administrativo o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se não houver a demonstração de efetivo prejuízo. No caso, a Agravante, embora alegue a demora, não demonstrou de que forma o transcurso do tempo teria prejudicado seu direito ao contraditório ou à ampla defesa no âmbito administrativo, o qual parece ter sido exercido.

Dessa forma, não havendo previsão legal para a prescrição intercorrente administrativa no âmbito municipal e não sendo a alegação genérica de violação à duração razoável do processo suficiente para anular o título, a manutenção da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade revela-se adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo hígida a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.